Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do réu, o que está em consonância com o dispositivo legal pertinente (artigo 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal), e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.